Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica em face do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de indeferimento de plano de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao consumidor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica.
4. No caso dos autos, verifica-se a existência de elementos que evidenciam a pretensão da executada de não pagar o débito em fase de cumprimento de sentença.
5. Demonstrado que a personalidade jurídica é um obstáculo ao ressarcimento da parte agravante, caracterizada como consumidora, é possível a instauração do incidente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1639142 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1622982 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT.